Tribunal: TJES
Processo: 5006302-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006302-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMERCIAL DE MOVEIS MONTEIRO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

REDUÇÃO DA MULTA CONFISCATÓRIA.
VÍCIOS DE OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME:

1.
Embargos de declaração opostos por sociedade empresária contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução fiscal (nº 5000170-20.2017.8.08.0024). O agravo questionava decisão interlocutória que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada no processo executivo fiscal.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC; e (ii) analisar se os embargos de declaração foram manejados com o propósito de rediscutir a matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando à reabertura do mérito já decidido, conforme art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão recorrido enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao caso, concluindo pela validade da redução da multa ao patamar de 100% do valor do tributo, sem acarretar extinção do crédito tributário, e fundamentou sua decisão com base em precedentes do STF e do TJES.

5.
O julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco a enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
. Precedentes.

6.
Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, sendo evidente que o recurso busca rediscutir o mérito já analisado e decidido pelo órgão colegiado, o que é inadmissível nesta via.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
8.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.
9.
O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses ou dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para amparar o
decisum
.
10.
Não há vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando todas as questões relevantes são enfrentadas de forma clara e fundamentada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuidam de embargos de declaração opostos por
COMERCIAL DE MÓVEIS MONTEIRO LTDA
em face de v. acórdão do evento 10988008, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante contra a decisão interlocutória prolatada na execução fiscal de nº 5000170-20.2017.8.08.0024, que acolheu em parte a exceção de pré-executividade.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/08 do evento 11156029, a embargante aduz que a decisão colegiada padece dos vício de omissão e de contradição, pois:
(I)
“
não se trata de simples cálculo aritmético para reduzir a multa em 100% do valor do tributo, mas sim de aplicar a multa prevista na legislação no respectivo exercício, com modificação substancial do próprio lançamento tributário
” (fl. 06);
(II)
“
não há dúvidas que se faz necessário realizar a nulidade do AI (já que este não pode ser alterado) para que se possa chegar a um novo título executivo exigível, o que não foi apreciado pelo E. Tribunal sendo omisso e contraditório quanto a necessidade de nulidade do AI
” (fl. 07);
(III)
“
a parte proporá o Recurso Especial, e Extraordinário, se for o caso, apontando violação ao art. artigo 489, § 1, IV do CPC, artigo 203, art. 149, art. 97, V do CTN e artigo 2°, §8º. da Lei 6.830/80.
” (fl. 07).

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, conferindo-lhe efeitos infringentes “
para modificar o entendimento adotado com o fim de suprir a contradição e a omissão despontadas
” (fl. 08 do evento 11156029).

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

O vício da contradição, por sua vez, ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão
2
.

O v. acórdão fundamentou de modo claro e preciso que é válida a diminuição da multa para o patamar constitucional de 100% (cem por cento) do valor do tributo sem acarretar a extinção do crédito tributário, de modo a assegurar o regular prosseguimento da execução fiscal sem qualquer efeito confiscatório.

A decisão colegiada foi respaldada por precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta egrégia Corte, que asseguram a minoração das multas confiscatórias e a continuidade do processo executivo fiscal, porquanto a invalidação integral do débito inscrito em dívida ativa prestigiaria o contribuinte que não cumpre as obrigações tributárias.

Cumpre mencionar, ainda, que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTÊNCIA PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos. 2. Inexistindo qualquer destes vícios no acórdão embargado, que enfrentou, exaustivamente, todas as questões suscitadas pelas partes, inclusive com base em precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o improvimento do recurso.
3. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 (aplicável ao caso, eis que o acórdão embargado foi publicado após 18 de março de 2016), falece interesse ao embargante no pedido de prequestionamento explícito de suas teses recursais, eis que o Diploma em questão admite o chamado prequestionamento implícito, ou seja, o conhecimento de todas as matérias vertidas nas razões do recurso, ainda que não tenham sido explicitamente tratadas no aresto recorrido.
4. Inviável a majoração da condenação honorária em favor do embargado, na medida em que se trata de recurso interposto no mesmo grau de jurisdição. Precedentes. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140231341, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

Nesse contexto, verifica-se que a embargante deturpa a finalidade dos declaratórios, porque se insurge contra a valoração probatória em cognição sumária e o resultado do julgamento, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para o acolhimento, estejam presentes os vícios legais, inclusive em caso de prequestionamento, vedada o simples intento de rediscussão da causa.
2) Infere-se que o decisum embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade. 3) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC
. 4) Recurso desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração na Apelação 5002409-89.2020.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 18/12/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração.
2) Na hipótese em apreço, este c. Órgão Colegiado conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, eis que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando os recorrentes a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.
3) Recursos de embargos de declaração conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação 0022530-64.2014.8.08.0048; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA; Sessão de Julgamento: 13/08/2023)

Ademais, em relação ao prequestionamento, como cediço, o que deve ser prequestionado é a matéria, mesmo que não haja expressa menção aos artigos legais e, no caso concreto, os argumentos da parte foram devidamente enfrentados e rechaçados no acórdão vergastado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

2
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recursos, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 5. ed. rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 203.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.